Tribunal: STF
Processo: RHC 261972
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de homicídio qualificado. Dosimetria. Ato coator em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que não se examinam as teses defensivas de habeas corpus ou recurso ordinário em habeas corpus quando o Tribunal antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Geison Daniel Zanchetta contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.014.998/SP (evento 43).



    O Recorrente foi condenado à pena de 14 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2°, II, do Código Penal (evento 8).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta ilegalidade na dosimetria da pena. Alega a possibilidade de utilização do recurso ordinário em habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, tendo em vista a sua natureza jurídica constitucional. Argumenta falta de fundamentação idônea das instâncias antecedentes que não analisaram o mérito das ações propostas. Requer o redimensionamento da pena para o mínimo legal ou sucessivamente seja aplicada a fração de 1/8 (evento 48).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 76).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 41): 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, sob o argumento de que se tratava de substitutivo de recurso próprio e que a matéria não foi enfrentada pelo acórdão impugnado. 



    2. O paciente foi condenado à pena de 12 anos de reclusão por homicídio qualificado, posteriormente majorada para 14 anos, 4 meses e 24 dias em recurso de apelação. A defesa ajuizou revisão criminal, não conhecida por ausência de pressupostos de admissibilidade. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser conhecido e a ordem concedida, diante da alegação de erro na dosimetria da pena e da utilização de fundamento genérico para a majoração da pena-base. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O Superior Tribunal de Justiça não pode apreciar diretamente a matéria sem prévia análise pelo Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância. 



    5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a análise de matéria em habeas corpus pressupõe a prévia análise pelo Tribunal de origem. 



    6. Não foi verificada ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo não provido. 



    De início, anoto que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça deixou de analisar a tese defensiva, pois “Conforme assinalado na decisão agravada, o habeas corpus não foi conhecido por se tratar de substitutivo de recurso próprio e em razão de a matéria veiculada na presente impetração não ter sido enfrentada pelo acórdão impugnado. Eis os fundamentos da decisão agravada (fls. 169-172): (...). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a análise de matéria veiculada em habeas corpus impetrado perante esta Corte Superior pressupõe a prévia análise pelo Tribunal de origem, sob pena de supressão da instância e violação de regras de competência. A esse respeito: (...). Também não verifiquei a presença de ilegalidade flagrante que desafie a concessão da ordem de ofício, devendo a decisão agravada ser mantida por seus próprios fundamentos. ”.



    Nesse contexto, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nessa linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022; e HC 198.413-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.6.2021.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente